Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015/CPC.

1. A decisão interlocutória, atacada pela via instrumental que não versa sobre os temas previstos no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. Não deve ser conhecido o recurso intrumental quando considerado, que nem por interpretação extensiva, se poderia enquadrar a hipótese impugnada em um dos incisos do mencionado artigo.

3. Agravo interno conhecido. NEGADO PROVIMENTO.